Tribunal: STF
Processo: RHC 199919
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR: SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não havendo omissão no acórdão impugnado, os presentes embargos de declaração visam, tão somente, à rediscussão da matéria decidida pela Turma, o que não se mostra possível nesta via recursal.



    2. O Órgão Julgador não está obrigado a apreciar e rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.



    3. Embargos de declaração rejeitados.